Tribunal: TJPA
Processo: 0810157-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810157-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO RODRIGUES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

-
Não há que se falar em execução provisória da pena, prática vedada pelo c. STF, eis que, no caso em apreço, o que existe é o cumprimento de prisão preventiva mantida em sentença.

-
O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC’s nº 43, 44 e 54, assentou a constitucionalidade do art. 283, do CPP, firmando o entendimento de somente ser possível a execução provisória da pena quando houver sido decretada a prisão preventiva do réu, nos termos do art. 312 do CPP. Novo
overruling
jurisprudencial ocorreu quanto à possibilidade de execução da pena privativa de liberdade após a extinção das vias recursais ordinárias.

-
Destarte, assentada, com efeito vinculante e eficácia
erga omnes
, a interpretação literal do art. 283, do Código de Processo Penal, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória restou limitada à possibilidade de decretação da prisão preventiva, o que ocorreu,
in casu
, quando mantida a prisão processual em sentença.

EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DA APELAÇÃO CRIMINAL AO TJPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABALIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DE COVID-19. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.

-
Não há um prazo absoluto nem critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
No ponto, a autoridade coatora aduziu, em informações, que o
“processo foi sentenciado em 22.10.2019 estando atualmente em fase de apresentação de contrarrazões recursais pelo Parquet em face da apelação interposta pela Defesa Técnica do paciente.”
e
“Ao contrário do que deixa transparecer o impetrante, aparentemente de forma proposital, foi omitido que o paciente já é condenado pelos delitos presentes nos processos: 0002031-48.2015.8.14.0051 e 0016515-97.2017.8.14.0051, sendo considerando reincidente quanto a este último.”
.

-
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
BRUNO RODRIGUES PINHEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos do processo nº 0006336-36.2019.8.14.0051.

O impetrante afirma que o paciente preso em flagrante delito em 26/06/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Após a instrução, fora condenado à pena de reclusão de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade,
sentença contra a qual fora interposto recurso de apelação em 30/10/2019 mesmo antes da intimação do paciente, em demonstração de ilegalidade, já que se está em
indevida execução provisória da pena
, o que é vedado pelo STF.

Argumenta que, em 01/09/2020, a autoridade coatora reconheceu seu erro, eis que, até essa data, não havia sido intimado o paciente e o recurso ainda se encontrava no juízo
a quo
há mais de um ano sem ser enviado ao TJPA, em claro
excesso de prazo para julgamento da apelação
, tornando nula a custódia cautelar.

Por tais razões, requer
liminar
para que se conceda ao paciente
“o benefício de aguardar o julgamento do processo em liberdade até a apreciação do Recurso de Apelação, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-76.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 77-78 ID nº 3804949), as quais foram prestadas à fl. 87 (ID nº 3834753), colacionando documentos de fls. 89-105.

Indeferi a liminar
(fls. 106-108 ID nº 3837192).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 110-113 ID nº 3876952).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Em primeiro lugar, não há que se falar em execução provisória da pena, prática vedada pelo c. STF, eis que, no caso em apreço, o que existe é o cumprimento de prisão preventiva mantida em sentença.

O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC’s nº 43, 44 e 54, assentou a constitucionalidade do art. 283, do CPP, firmando o entendimento de somente ser possível a execução provisória da pena quando houver sido decretada a prisão preventiva do réu, nos termos do art. 312 do CPP.

Novo
overruling
jurisprudencial ocorreu quanto à possibilidade de execução da pena privativa de liberdade após a extinção das vias recursais ordinárias. Destarte, assentada, com efeito vinculante e eficácia
erga omnes
, a interpretação literal do art. 283, do Código de Processo Penal, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória restou limitada à possibilidade de decretação da prisão preventiva, o que ocorreu,
in casu
, quando mantida a prisão processual em sentença.

Nesse sentido, destaco:

Direito penal e processual penal. 2. Execução provisória da pena. Impossibilidade. Precedentes (ADCs 43, 44 e 54). 3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar a ilegalidade de execução provisória da pena e, assim, revogar a prisão decretada por tal fundamento, se inexistente outro motivo para a segregação do paciente e se ausentes fundamentos concretos de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

(HC 163814 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE.

ERRO MATERIAL. ERRO EM CABEÇALHO. VERIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO-CONDUTOR E EMENTA. NÃO VERIFICADA. FATOS NOVOS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. JURÍDICA. AUSÊNCIA. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME. FIXAÇÃO. SEMIABERTO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - A necessidade de intimação de advogado constituído a respeito da data de sessão de julgamento, havendo pedido expresso neste sentido, reserva-se unicamente às hipóteses em que houver previsão de sustentação oral, circunstância que, nos termos do art. 159, inciso IV, do RISTJ, não se aplica ao agravo regimental.

III - Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo farto conteúdo probatório colhido no curso da instrução processual, composto não somente dos depoimentos prestados por corréus mas, também, de numerosas provas documentais, pormenorizadamente identificadas e examinadas pela e. Corte Federal, não há necessidade de análise de supostos "fatos novos" e de conversão do julgamento em diligência, fatos os quais, a toda evidência, não guardam similitude fática ou jurídica com a presente quaestio, precisamente delineada pelas instâncias ordinárias.

IV - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 7/11/2019, por maioria de votos, julgou procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal.

V - O atual entendimento do Supremo Tribunal Federal não permite concluir que o período em que o recorrente cumpriu provisoriamente a pena estabelecida na condenação seja computado para fins de detração penal ou fixação do regime inicial de cumprimento da pena, porquanto a execução provisória da condenação, embora já não seja admitida, não se confunde com a prisão provisória a que se referem o art. 42 do Código Penal e o art 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

VI - A detração de pena pressupõe a existência de lapso temporal em que o condenado, antes do início do cumprimento da sanção, tenha estado segregado por força de prisão em flagrante, prisão temporária ou prisão preventiva.

VII - O tempo de pena que foi executado antecipadamente, conquanto não possa ser computado para fins de detração penal e fixação do regime inicial de cumprimento da sanção, deverá ser utilizado para fins de progressão de regime, de concessão de livramento condicional e de indulto ou comutação de penas.

VIII - Arquivados os autos de execução provisória da pena em virtude do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs ns. 43, 44 e 54, e, por conseguinte, restituído o status libertatis ao recorrente, resta prejudicado o pedido de concessão de progressão de regime prisional.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar a correção de erro material no cabeçalho de votos proferidos no julgamento do agravo regimental.

(EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 15/09/2020)

Por fim, não existe
excesso de prazo ao encaminhamento dos autos ao TJPA para julgamento do recurso de apelação.

Como se sabe, não há um prazo absoluto nem critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

No ponto, a autoridade coatora aduziu, em informações, que o
“processo foi sentenciado em 22.10.2019 estando atualmente em fase de apresentação de contrarrazões recursais pelo Parquet em face da apelação interposta pela Defesa Técnica do paciente.”
e
“Ao contrário do que deixa transparecer o impetrante, aparentemente de forma proposital, foi omitido que o paciente já é condenado pelos delitos presentes nos processos: 0002031-48.2015.8.14.0051 e 0016515-97.2017.8.14.0051, sendo considerando reincidente quanto a este último.”
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência desta Casa no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. 1) EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DA APELAÇÃO CRIMINAL À SEGUNDA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DILAÇÃO DE PRAZO AINDA NOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. 2) LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA DE PRESOS. MOTIVAÇÃO PANDEMIA COVID-19. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

1)

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. In casu, o paciente foi preso em 22 de novembro de 2017, com prolação da sentença condenatória em 26.04.2019, sendo o Réu intimado da sentença em 06.06.2019, somente apresentando razões recusais em 08/11/2019. Ademais, houve o período de recesso forense, assim como a suspensão das atividades presenciais e dos prazos processuais em todas as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Pará, determinada pela Portaria Conjunta nº. 4, de março de 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus. Em face desta excepcionalidade, é razoável que haja certas delongas nos atos processuais e nos andamentos dos feitos, o que, no entanto, não possui o condão de configurar a desídia imputada à autoridade dita coatora.

2. Não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie;

3. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, HC nº 0803533-69.2020.8.14.0000, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 21/05/2020)

EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.

Tramitação processual que se mostra razoável e justificada pelo juízo a quo. Ação penal já julgada, estando os autos somente no aguardo das contrarrazões pelo representante do Ministério Público para remessa a esta Corte para julgamento do recurso de apelação. Necessário que se leve em consideração a mudança ocorrida em todo o Brasil e no mundo em razão da pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento não só do Poder Judiciário, sendo suspenso o trabalho presencial e canceladas as audiências previamente agendadas, sendo tal determinação oriunda do órgão administrativo máximo do Judiciário, o CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no

(TJPA, 3750267, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-10-05)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/11/2020